Tribunal: TJPA
Processo: 0004885-79.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004885-79.2017.8.14.0201

APELANTE: IZAQUE DA SILVA LUZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA EX-COMPANHEIRA, EMPURRANDO-A E AGREDINDO-A COM UM TAPA, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACARRETA
BIS IN IDEM
A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006, TENDO EM VISTA QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IZAQUE DA SILVA LUZ JÚNIOR
por intermédio de
defensor público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3° Vara Criminal de Icoaraci
(ID nº 12076345) que condenou o ora apelante à pena de
3 meses e 27 dias de reclusão
, em
regime aberto
.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 anos.

Narrou a denúncia
(ID nº 12076317), em síntese, que
no dia 26/07/2016, o apelante
agrediu fisicamente sua ex-companheira, Tayane Lopes da Silva, com um empurrão e um tapa, causando-lhe lesão corporal descrita no laudo pericial acostado nos autos.

Na ocasião, a vítima e o acusado iniciaram uma discussão por motivo de pensão alimentícia dos filhos do casal, tendo Izaque, descontrolado, empurrado e batido na vítima.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB.

Em ID 12076318, recebida a denúncia em 19/10/2017;

Em ID 12076323, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/11/2020;

Em ID 12076330, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/11/2021;

Em razões recursais
(ID nº 12076357),
o recorrente
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, seja reconhecida a não configuração da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 12076358),
o Ministério Público manifestou-se
pela modificação da Sentença Condenatória do Juízo
a quo
, excluindo-se dela apenas a agravante do Art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Nesta instância superior
(ID nº 12491865), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
interposto em favor de IZAQUE DA SILVA LUZ JUNIOR, reformando-se apenas a dosimetria, com o afastamento da agravante do Art. 61, II, “f”, do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de o édito condenatório fora embasado unicamente da palavra da vítima.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar,
haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (
ID 12076314 – fls. 07/08
), o qual constata ofensa à sua integridade corporal,
bem como pelo depoimento colhido em Juízo.

Perante o Juízo, a vítima declarou que o acusado foi à sua casa para levar o dinheiro dos filhos, entretanto, não levou todo o valor em razão de ter um outro compromisso, o que gerou uma discussão entre o ex-casal; Izaque deu um empurrão, um tapa e uma rasteira na ofendida (ID 12076324/12076335).

Ao Juízo, o apelante alegou que teve uma discussão com a vítima, momento em que esta pegou um tijolo e começou a “tacar” na moto, pelo que a afastou para que não continuasse quebrando o veículo.

A vítima relatou que discutiu com o ex-companheiro, por conta da pensão alimentícia dos filhos. Contou que, nessa ocasião, o acusado lhe agrediu fisicamente, desferindo-lhe um empurrão e um tapa.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“...
As declarações da vítima, durante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, foram extremamente esclarecedoras acerca não só da existência do crime, como também do contexto fático em que ele ocorreu.

Ao ser indagada acerca das circunstâncias do crime, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Declarou que no dia dos fatos o acusado foi até sua residência para levar o dinheiro da pensão alimentícia dos filhos. Que o acusado não levou o dinheiro todo e por isso passaram a discutir, momento em que o acusado lhe empurrou. Que ela pegou um tijolo e jogou na direção do acusado, mas o tijolo acertou a moto do acusado. Que por conta disso, o acusado foi em sua direção, lhe deu um tapa e uma rasteira, fazendo com que ela caísse ao chão.

Em seu interrogatório, o acusado negou as agressões afirmando apenas que houve uma discussão entre ele e a vítima.

Assim, as declarações prestadas pela vítima foram corroboradas pelo exame de corpo de delito, sendo, inclusive, compatíveis com a descrição das lesões que descreveu ter sofrido. ...
”.

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP.

Pretende a defesa o

decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea “f”, do CP, ao argumento de que órgão acusatório requereu a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, pelo que entende que tal aplicação configura
bis in idem
, isto é, uma dupla incriminação.

Não lhe advém razão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não acarreta
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar conta a mulher. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Destarte, verifico que inexiste o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023